Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011998-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 936.007.396-20 (AGRAVANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA PATRIAN - CPF: 405.608.131-04 (AGRAVADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PARCIALIDADE NÃO CONSTATADA – TRABALHO PERICIAL REALIZADO COM TÉCNICA E METODOLOGIA COMPATÍVEL – IMAGENS COLHIDAS POR “DRONE”, FOTOS TIRADAS “IN LOCO” E CROQUIS – POSSIBILIDADE - VIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTO (DIGITALIZAÇÃO) – DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESTRANHA AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU PARCIALIDADE DO PERITO – TRABALHOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E RESPOSTAS – PLAUSIBILIDADE DE HOMOGAÇÃO DO LAUDO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há como desqualificar decisão que contempla Laudo Pericial realizado com metodologia e técnicas compatíveis, sendo aferidas imagens do imóvel, tanto por drone, quanto por fotográficas tiradas “in loco”, sendo perfeitamente possível restaurar documentos já existentes, por meio de digitalização, diante da baixa resolução apresentada pelo mesmo documento.

Mostra-se descabida a alegação de utilização de documentos estranhos aos autos, quando verificado que o documento é o mesmo dos autos, somente havendo melhoria de resolução, através de uso de tecnologia digital.

Não havendo demonstração de parcialidade dos trabalhos periciais, os quais foram realizados dentro da legalidade, observando-se o contraditório, a ampla defesa, com resposta a quesitos necessários à realização da perícia, impõe-se a homologação da prova documental em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo)
,
interposto por
MARCOS AURELIO DE CARVALHO JUNIOR,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1020536-74.2021.8.11.0041, aviada por
SOLANGE APARECIDA PATRIAN (Agravada),

indeferiu a impugnação apresentada pelo ora Agravante e homologou o Laudo Pericial confeccionado.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO proposta por SOLANGE APARECIDA PATRIAN, em desfavor de MARCOS AURELIO DE CARVALHO JUNIOR, tendo por objeto o imóvel rural localizado na Estrada Rural D, Lote 83, Comunidade Rural Recanto das Siriemas, Município de Cuiabá –MT”; que “(...) Em apertada síntese, a Agravada afirma ser possuidora de aproximadamente 03 (três) hectares de terra da localizada na Rua D no lote 83, na Comunidade Recando das Siriemas, adquirido por meio de “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO DE POSSE DE IMOVEL DENOMINADO COMUNIDADE RECANTO DAS SIRIEMAS” desde o mês de junho de 2016”; que “(...) Já em audiência de instrução e julgamento, não foi reconhecida a posse da Agravada na área objeto do litígio, razão ao qual foi deferida e realizada a perícia técnica, sem participação do Agravante, este apresentou impugnação ao laudo, diante do cerceamento de defesa, requerendo sua nulidade, o que foi afastado pela Magistrada de piso que indeferiu a impugnação (...)”.

Defende a nulidade do Laudo Pericial por imparcialidade do perito e invalidade da prova documental.

Diz que “(...) o perito baseou seu trabalho na análise de dinâmica de imagens retirada da internet, uma vez que não faz qualquer menção acerca do trabalho técnico realizado in loco”; que “(...) esse tipo de parâmetro de análise, com devida vênia, gera dúvidas acerca da conclusão do laudo, bem como, a técnica do expert, pois, para o entendimento escorreito acerca do caso, é essencial que todos os parâmetros de análise sejam implementados, o que não ocorreu no presente caso. Do contrário posto na fundamentação da decisão guerreada, é sabido que para o exercício de suas funções, o perito, após ser nomeado pelo juiz deve atuar com diligência e imparcialidade, sendo vedado ultrapassar sua designação e emitir sua opinião pessoal ao objeto da perícia”; que “(...)In casu, nunca houve nos autos levantamento de quesitos ou diligências para que o Sr. Perito pudesse auferir quaisquer questões de funcionalidade do imóvel que está sobreposto ao lote do Agravante, isso porque o perito fora designado para realizar a perícia grafotécnica e apresentar os limites e confrontações dos imóveis discutidos na lide e, não apresentar opiniões pessoais sobre supostas funcionalidades da área em litígio, o que é feito a todo momento no corpo do laudo pericial. Nesse sentido, analisando o laudo pericial, veja que o perito apresenta suposta função do imóvel, caso que nunca lhe foi perguntado, razão ao qual demonstra sua parcialidade no trabalho produzido”.

Sustenta, portanto, a parcialidade do perito, em seu parecer, considerando que ele ultrapassou sua designação e emitiu opinião pessoal ao objeto da perícia.

Argumenta que “(...) o laudo pericial não cumpriu os requisitos do art. 473 inciso I do Código de Processo Civil/2015, isso porque conforme consta do laudo pericial, o perito utilizou-se “croqui” em SUBSTITUIÇÃO ao “croqui” que acompanha a peça inicial por supostamente aquele anterior “apresenta baixa resolução”.

Afirma que “(...) inobstante seja aceitação de documentos pela decisão agravada, ao caso não se amolda, isso porque o documento utilizado pelo perito se trata de documento que apresenta ilegibilidade e divergências, seja na ausência dessa prova nos autos, seja ao imóvel com área a maior daquele defendida pela Agravada em sua inicial”.

Alega que há incoerência entre as respostas dos quesitos e a conclusão do laudo pericial – infringência ao artigo 465, § 5o do CPC; e que “(...) diante da deficiência de resposta aos quesitos deve ser reformada a decisão guerreada afim seja deferida a realização da prova técnica, posto em facultar às partes a elaboração de novos quesitos, que deverão ser respondidos quando da elaboração do laudo pericial”.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “(...) a probabilidade de direito se encontra perfeitamente visível, haja vista que, conforme se infere pela exposição fática, corroborada pelos documentos apresentados, é possível analisar que houve clara divergência no laudo pericial com as provas dos autos, pois conforme demonstrado o perito utilizou documentos estranhos a lide a concluir de forma parcial seus trabalhos, bem como sequer conseguiu responder os quesitos impostos pelas partes, o que gravemente cerceou a defesa do agravante. Atrelado a isto, o risco de dano está inserto na iminência de haver julgamento do feito, sem antes prover todos os documentos de provas suficiência para sanar controversas o que mais a frente não poderá ser enfrentado pelo Agravante em caso de prolação de sentença, causando cerceamento de defesa, bem como supressão de instancia em caso de julgamento antecipado da lide”.

Pede “(...) 1) SEJA DEFERIDA a Tutela Recursal, concedendo e aplicando o efeito suspensivo da eficácia da decisão agravada e, e, suspendendo qualquer levantamento de valores e decisão de mérito, até que se julgue definitivamente o presente agravo; 2) No mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, devendo ser acolhida a impugnação para declarar nulo o laudo pericial, devendo ser realizada nova perícia, uma vez que o perito ultrapassou sua designação e emitiu opinião pessoal ao objeto da perícia, bem como baseou e apresentou limites e confrontações do lote 83, utilizando de documento estranho a lide e diversos daquele de forma legível demonstrado em Id. 57492105, o que tornou a perícia inconclusiva já que analisou e apresentou em favor da Agravada área a maior da discutida nos autos”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1020536-74.2021.8.11.0041, aviada por
SOLANGE APARECIDA PATRIAN (Agravada)
em face de
MARCOS AURÉLIO DE CARVALHO JUNIOR
(Agravante)
,

indeferiu a impugnação apresentada pelo ora Agravante e homologou o Laudo Pericial confeccionado.

Pois bem.

Após a detida análise, tem-se que a decisão não comporta reprimenda.

É que não há como desqualificar a decisão, tendo-se em vista o teor das razões recursais.

Quanto à alegação de parcialidade do perito, não há o menor fundamento recursal, pois a perícia adotou, além de imagens aferidas por “drone”, há material fotográfico “in loco”, salientando-se que houve resposta no que tange a esclarecimentos referentes a croqui apresentado originariamente, sendo relatada baixa resolução, havendo a necessidade de se providenciar a digitalização, a fim de constituir boa resolução do mesmo documento.

Não há indicação concreta de que o perito tenha se utilizado de premissa equivocada ou aplicado técnica não compatível; o que há, a meu viso, é insurgência desarrazoada, sem que se impute conduta ilegal do perito.

Portanto, vê-se que não houve utilização de documentos estranhos aos autos; mas repita-se: revigoração de mesmo documento, que já apresentava baixa resolução.

E quanto à alegação de incoerência entre as respostas dos quesitos e a conclusão do laudo, novamente repete-se a insubsistente tese de que teria sido utilizado documento estranho ao processo.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de suspeição, ou de comprometimento do perito judicial, a qual possa desqualificar seus trabalhos técnicos. Desse modo, em razão de impugnação genérica, desprovida de lastro comprobatório das alegações, salientando-se que não foram apontados elementos que possuam o condão de desqualificar a prova pericial, impõe-se o desprovimento deste agravo, sendo mantida a decisão agravada, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Primeiramente, sobre a ausência de imparcialidade do perito, a alegação é embasada em dúvida sobre a técnica adotada pelo expert, pois supostamente realizou o trabalho pericial através da análise de dinâmica de imagens, sem qualquer trabalho in loco. No entanto, a afirmação não coaduna com a realidade retratada no laudo – id. 102419024, pág. 25 a 27, com os registros fotográficos do perito no imóvel em disputa.

Para corroborar, aduz o réu na impugnação que houve a utilização de documentos estranhos aos autos. Não obstante, através da complementação ao laudo acostada ao id. 110473457, o perito esclareceu que o croqui originariamente apresentado detinha baixa resolução, e para suprimento da falha, foi apresentado o mesmo documento digitalizado com resolução nítida, não se tratando de documento diverso, mas do mesmo, legivelmente.

É cediço que o impedimento e a suspeição se aplicam aos auxiliares da justiça, como o caso do perito judicial, no entanto, a arguição deve ser realizada em petição fundamentada e devidamente instruída, conforme o art. 148, inciso II e §1o, do CPC, ocasião em que, além dos argumentos da impugnação serem improcedentes, não há qualquer evidência que comprometa a lisura e isenção do profissional nomeado.

O segundo argumento objeto da impugnação diz respeito a divergência de informações entre o laudo e a verdade fática, novamente, sobre o croqui utilizado pelo perito à pág. 17 do laudo em “substituição” ao croqui apresentado pela autora ao id. 57492105.

A esse respeito, mais uma vez, cumpre ressaltar que não se trata de substituição para documento diverso, porquanto foi noticiado pelo perito, por meio do item 4.3.2 do laudo (102419024 - Pág. 10), que foi obtido por contato com a advogada da autora o mesmo documento técnico impresso em seu original, mas com resolução melhor.

Na realidade, não há qualquer discrepância de informações entre o laudo e a realidade fática, na medida em que a versão do documento legível utilizado pelo perito ao id. 102419024 - Pág. 17, diz respeito ao croqui apresentado pela autora ao id. 57492106, pág. 4, havendo apenas erro de nomeação do título do arquivo para “anexo vi documentos apresentados pelo requerido Marcos”, porquanto o croqui do réu está de fato no id seguinte (57492105).

Por último, alegando a incoerência entre as respostas dos quesitos e a

conclusão do laudo, foi apontado na impugnação que “em nenhum momento o perito conseguiu apresentar as respostas dos quesitos apontados pelas partes, isso porque, o documento utilizado para se basear, se trata de documento estranho ao processo, com dimensões e parâmetros não defendidos no processo”.

Assim, restou evidente que a perícia não se utilizou de documento estranho ao processo, de modo que a questão foi superada, conforme a fundamentação acima.

Quanto à suposta ausência de respostas a certos quesitos, foi esclarecido pelo Expert na complementação ao laudo (id. 110473457) que alguns são impossíveis pela própria ausência de dados para análise, senão vejamos:

Nenhuma outra informação objetiva associada a loteamento ou empreendimento semelhante foi encaminhada a este Engenheiro durante o desenvolvimento da Perícia, pelo colega Assistente Técnico do Requerido e/ou pelos Ilustres Advogados das partes.

As partes não informaram números de processos e/ou protocolos de projetos de loteamentos junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT), SEMA/MT ou outra Instituição – quer da ‘Comunidade Rural Recanto das Siriemas’, pela Demandante, quer da ‘Gleba Fazenda Carumbé Várzea Grande’, pelo Demandado, impossibilitando consultas.

Os registros imobiliários associados pelo Demandado ao se imóvel não consignam implantação de loteamento – certidões de inteiro teor nos PJE 102419026 e 102419027. A resolução do único documento técnico recebido por este Engenheiro é insatisfatória, repetindo – PJE 102419025.

Pelos fatos e repetindo, as respostas a alguns dos questionamentos das partes, objeto do item 10 do Laudo Pericial – PJE 102419024, páginas 53 a 56 – são impossíveis pela ausência de dados para análises/fundamentações.

Em complementação, anota-se que o colega Assistente Técnico do Demandado deixou de apresentar respostas aos mesmos quesitos, situação que (aparentemente) confirma a ausência de dados objetivos para suas resoluções.

Portanto, diante da impugnação genérica e a inexistência de elementos idôneos para desconstituir a prova pericial apresentada ao id. 102419022, complementada ao id. 110473457, o pedido de nulidade do laudo pericial não merece prosperar (...)”.

Com esses apontamentos, tem-se que a prova pericial foi realizada dentro dos critérios técnicos, com as particularidades do caso concreto, ressaltando-se que foi viabilizado trabalho assistencial, formulados quesitos, os quais foram devidamente esclarecidos, tendo-se em vista o objetivo pericial, sem a constatação de ilegalidade, parcialidade ou cerceamento de defesa.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA - DISCORDÂNCIA DAS PARTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS APLICÁVEIS E DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Produzida prova pericial destinada à apuração do valor da indenização pelos prejuízos resultantes da servidão administrativa, a não adoção do montante apurado pelo Perito depende de impugnação específica e fundamentada, pela parte interessada, do método utilizado, com indicação das falhas e da metodologia que reputa mais adequada, bem como apresentação de outros elementos de prova aptos a corroborar essas alegações. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.185930-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CODEMIG - IMÓVEL URBANO - CONFRONTAÇÃO COM IMÓVEIS RURAIS - VALIDADE DA PERÍCIA REALIZADA POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ARBITRAMENTO CORRETO DA INDENIZAÇÃO. 1 - Não se anula a prova pericial se o perito possui conhecimento técnico necessário à elaboração do laudo. 2 - Constatando-se que o imóvel objeto de avaliação é de natureza urbana, mas confronta com propriedades rurais, sendo utilizados esses parâmetros para avaliação da justa indenização, verifica-se que a nomeação de um engenheiro agrônomo com conhecimentos específicos na área mostra-se adequada. 3 - Sendo oportunizada à parte a impugnação ao laudo pericial, não há falar em cerceamento de defesa, pois estão devidamente resguardados o contraditório e a ampla defesa. 4 - Demonstrada a imparcialidade da perícia técnica, feita por perito oficial de confiança do juízo, de acordo com as metodologias aplicáveis, não há motivo para desacreditá-la, devendo servir como base para a conclusão da lide. 5 - O valor da justa indenização pela instituição de servidão administrativa deve levar em conta todos os prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário e comprovados pela perícia técnica. (TJMG - Apelação Cível 1.0610.13.000397-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 27/01/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024